Tribunal: TJSP
Processo: 2171742-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171742-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é paciente LUIS
SERGIO DE MORAES e Impetrante EMANUEL BARBOSA DE LIMA, é
impetrado MMJD DA 1a VARA DA FORO DE ITARARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171742-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19.271
2/4
Habeas Corpus no
2171742-64.2020.8.26.0000
Voto no
19.271
Impetrante:
Emanuel Barbosa de Lima
Paciente:
Luis Sérgio de Moraes
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Pleito de
libertação – Perda do objeto – Concessão da
liberdade provisória pelo Juízo de origem – ORDEM
PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Emanuel Barbosa de Lima em
favor de Luis Sérgio de Moraes, apontando, como autoridade
coatora, o MMo. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Itararé.
Alegou
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 1500394-71.2020.8.26.0279,
esclarecendo que foi ele preso em flagrante delito e está sendo
processado pelo cometimento do crime de lesão corporal de
natureza grave. Relaoua que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva ilegalmente, eis que não ocorreu a audiência de custódia,
asseverando que a Comarca, na época dos fatos, não possuía muitos
casos de infecção pelo novo coronavírus. Aduziu, ademais, que a
prisão se mostra desproporcional, destacando que, embora seja o
paciente reincidente em crime no qual foi concedido o sursis , é
ele arrimo de família (genitor de 06 filhos), possuindo residência
fixa e emprego lícito; não bastasse, em caso de eventual condenação,
o regime prisional fixado seria diverso do fechado. Enfatizou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171742-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19.271
3/4
que não foram observadas as diretrizes previstas na Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante disso, requereu o deferimento da
medida liminar objetivando a imediata expedição de alvará de
soltura em decorrência da ausência de realização de audiência de
custódia ou, ainda, para que o paciente aguarda o trâmite do
presente remédio heroico em liberdade ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar ou a
aplicação de medidas cautelares diversas da constrição (artigo 319 do CPP); por
derradeiro, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da conversão da prisão
em flagrante em preventiva, com determinação de realização de audiência de
custódia em 24 horas sendo que, ao julgamento final do presente writ,
requereu a ratificação da medida.
Indeferida
a
liminar
(fls.
32/36),
aportaram aos autos as informações de praxe prestadas pela
autoridade apontada como coatora (fls. 39/40), devidamente
instruídas (fls. 41/103), sendo que a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração e, na questão
de fundo, pela denegação da Ordem (fls. 106/112).
Foram opostos embargos declaratórios
contra o decisum que indeferiu a medida liminar (fls. 113/115),
sendo eles rejeitados (fls. 153/158).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171742-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19.271
4/4
2. O remédio heroico está prejudicado.
Justifico.
Segundo pesquisa realizada ao feito de
origem no sistema e-SAJ, em audiência de instrução foi concedida a
liberdade provisória ao paciente, condicionada às medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos II, III e V, da Lei Adjetiva
Penal, aos 18 de novembro de 2020 (fls. 350/352 dos autos
originários); o alvará de soltura foi cumprido na mesma data (fls.
362/364 idem).
Destarte, não mais subsistindo a narrativa
ofertada na exordial, ocorreu a perda superveniente do objeto.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO
O HABEAS CORPUS.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006